Tribunal: TJBA
Processo: 8047610-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047610-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: GAFISA S/A. Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: CELSO ROBERTO CRUZ DA COLONIA JUNIOR Advogado(s): LUIS HENRIQUE ORGE BARRADAS CARNEIRO, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO NETO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALORES A RECEBER DECORRENTES DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO É ABSOLUTO. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre valores que a executada tem a receber em razão da subscrição de ações para aumento de seu capital social, no âmbito de um cumprimento de sentença que tramita desde 2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a penhora sobre créditos futuros da executada deve ser reformada, analisando-se as seguintes alegações: (i) inadequação do julgamento monocrático; (ii) violação ao princípio do contraditório e do direito à substituição do bem penhorado; e (iii) ofensa ao princípio da menor onerosidade e da função social da empresa. III. Razões de decidir 3. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC), que se realiza no interesse do credor. Diante de um histórico de inadimplência contumaz e de frustração das tentativas ordinárias de constrição, a flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é medida que se impõe para garantir a satisfação do crédito. 4. A postergação do contraditório é legítima em situações de urgência, quando a intimação prévia do devedor puder tornar a medida constritiva inócua. No caso, a existência de data certa para a transferência dos valores à executada justificou o deferimento da penhora de créditos em mãos de terceiros (art. 855, CPC) sem a oitiva prévia da devedora, a qual, ademais, não demonstrou, em nenhum momento, comportamento colaborativo para a quitação do débito. A alegação de ofensa à função social da empresa não se sustenta quando o valor executado é módico em comparação com a capacidade econômica da devedora e não há demonstração concreta de que a constrição inviabilizará sua atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A ordem de preferência de penhora disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser flexibilizada em favor da efetividade da execução, especialmente quando o comportamento processual do devedor, ao longo de anos, demonstra resistência injustificada ao pagamento do débito. 2. A ausência de intimação prévia do devedor para a efetivação de medida constritiva não configura violação ao contraditório quando justificada pela urgência e pelo risco concreto de frustração da execução, sendo legítima a postergação do debate sobre a onerosidade da medida. 3. O princípio da função social da empresa não constitui um salvo-conduto para o descumprimento de obrigações judiciais, notadamente quando a constrição recai sobre valor irrisório frente à capacidade econômica da pessoa jurídica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC/2015, arts. 797, 805, 829, § 2º, 835 e 855. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2075900 MS 2022/0053825-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 28/11/2022; TJPR - AI: 0011259-73.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 10/08/2020; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 01055593820238190000, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22579095020218260000, Relator: Rômolo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.